Tribunal: TJBA
Processo: 0509833-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509833-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE, LEONARDO DE SOUZA REIS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):MARCUS VINICIUS GUIMARAES CAMINHA DE CASTRO, LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DE DÉBITO. FATO NOVO. DECISÃO ANTERIOR FUNDAMENTADA NA IMPERTINÊNCIA DA ANÁLISE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que teria se omitido quanto à análise de petições informando a quitação integral de débito tributário e o consenso entre as partes. A embargante sustenta que tal fato, se considerado, acarretaria a perda superveniente do objeto de embargos de declaração anteriormente julgados por aquela decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o impacto das referidas petições sobre a quitação do débito no julgamento dos aclaratórios anteriores, e se os presentes embargos configuram via adequada para tal pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido, contudo, registrou expressamente a existência das petições, mas deliberou fundamentadamente por não as analisar em profundidade naquele específico contexto recursal, por entender que o escopo dos autos se restringia ao julgamento dos aclaratórios precedentes, tratando-se de fato novo e atinente a decisão de outro juízo, posterior à oposição dos embargos então julgados. Assim, não se constata a alegada omissão, mas uma decisão jurisdicional sobre a pertinência da análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, estando seus limites adstritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se observa é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento anterior, buscando sua reforma por via inadequada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0509833-40.2018.8.05.0001, em que figura como embargante CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA., e como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA